Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702786-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIA MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Lúcia Magalhães contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo no 0700086-98.2023.8.07.0018, indeferiu parcialmente a petição inicial, notadamente no que se refere aos pedidos “d” e “e” da Seção III da petição inicial, com fulcro no artigo 485, V, do CPC: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 09/01/2023 por Maria Lúcia Magalhães em desfavor do Distrito Federal. A autora expõe que o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal concluiu, no âmbito do processo n.o 0705966-42.2021.8.07.0018, que a percepção da pensão por morte decorrente do óbito do Policial Militar do DF Salvador Soares Dias deveria ser dividida entre a autora e as duas filhas do falecido servidor militar (Rose Andrea Soares Bezerra e Renata Cristina Soares Dias), na proporção de 1/3 para casa beneficiária. Fundamenta que “(...) a requerente não pode perder 2/3 de sua remuneração do benefício deixado pelo extinto militar única e exclusivamente em razão de erro do requerido, motivo pelo qual o requerimento contido em tutela de urgência merece o debate e atrai ônus dos autos em epígrafe e, dos autos 0705966- 42.2021.8.07.0018, caso a decisão seja mantida.” (id n.o 146771640, p. 2). Afirma que “(...) a realização indevida aos descontos de 1,5% acarretou um dano material a Requerente de R$ 4.585,06 (quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), relativo à diferença salarial de dezembro de 2022 e R$ 28.448,12 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e doze centavos) a título condenação de 11% em honorários sucumbência, atualizados até a presente data 02/01/2023, devendo o percentual ser aletrado em razão do Recurso Especial interposto.” (id n.o 146771640, p. 3). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para que o 1a requerido arque com a integralidade da pensão pós morte à requerente, durante o prosseguimento dos autos em epígrafe, ante os argumentos expostos acima, tendo como fundamentação nas Leis no 10.486/02 e Lei 3.765/60, constitui ato jurídico perfeito (art. 5o, V e XXXVI da CRFB/88), art. 43, art. 186, art. 402 e art. 927 do CC, ante ao fato confessado e notório, no qual os descontos de 1,5% foram realizados de forma indevida/equivocada que independe de prova (art. 374, I e III, do CPC), que afasta o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC), independente do desfeche dosa autos no xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o requerido deve pagar a integralidade por força da renúncia expressa e tempestiva. Caso após análise de Recurso Especial dos autos no xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx for constatado a violação a leis federais 10.486/02 e Lei 3.765/60 as filhas do militar extinto deixam de receber o rateio pleiteado e a expedição de ofício ao Departamento Inativos e Pensionistas da Polícia Militar do Distrito Federal;” (id n.o 146771640, p. 15-16, Seção III, letra “d”). No mérito, pleiteia “Que seja julgado procedente a presente ação para que o requerido seja condenado ao pagamento no valor de R$ 33.033,18 (trinta e três mil e trinta e três reais e dezoito centavos) a título de dano material, nos moldes do art. 5o V, XXXV, XXXVI e 37, § 6o da CRFB/88, at. 43, art. 186 e art. 927, ambos do CC, uma vez que extinto militar Sr. Salvador realizou renúncia EXPRESSA E TEMPESTIVA em 30 de agosto de 2002, sendo que o prazo previsto na legislação era de até 31 de agosto de 2002. Conforme processo Administrativo acostado, restando comprovado o fato constitutivo do direito da Requerente (art. 373, I do CPC);”; que “Caso a liminar seja indeferida, que o requerido seja condenação de pagamento a perdas e danos nos moldes do art. 402 do CC c/c 292, § 2o do CPC, na quantia de R$ 55.020,72 (cinquenta e cinco mil e vinte reais e setenta e dois centavos), renda que deixa de auferir por causa do equívoco da Administração Pública, pelo prazo de 1 (um) ano ou enquanto durar o processo, através de prestações vincendas por prazo indeterminado;”; e que “(...) seja julgado PROCEDENTE a presente ação para que o requerido seja condenado ao pagamento no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de dano moral, nos moldes do art. 5o V, XXXV e XXXVI e art. 37, § 6o CRFB/88, art. 43, art. 186 e art. 927, ambos do CC, uma vez que o equívoco da Administração Pública acarretou queda significativa de sua renda, que deu origem a diversos transtornos de fórum íntimo a requerente, devidamente comprovado (art. 373, I do CPC);” (id n.o 146771640, p. 16, Seção III, letras “i”, “j” e “k”, respectivamente). Documentos acompanham a exordial. Após a conclusão de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos em 16/01/2023. É o relatório. Decido. Consoante exposto no relatório, uma fração dos pontos controvertidos suscitados pela autora se confundem com o objeto de discussão do processo n.o 0705966-42.2021.8.07.0018, cujo mérito se encontra sob a apreciação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, mormente o ponto do rateio da pensão por morte decorrente do falecimento do Policial Militar do DF Salvador Soares Dias. Nesse sentido, percebe-se que a requerente propõe ação judicial nova com identidade de partes, causa de pedir e pedido, quando comparada com o processo n.o0705966-42.2021.8.07.0018(que é anterior à presente demanda). De acordo com o Código de Processo Civil, Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. (...) Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” Nessa ordem de ideias, constatando-se claramente a incidência do instituto jurídico da litispendência do presente caso com o processo n.o 0705966-42.2021.8.07.0018, impõe-se o indeferimento parcial da petição inicial. Cumpre destacar que remanesce, ao que tudo indica, o interesse processual no que tange aos pedidos de indenização por danos morais e materiais, os quais deverão ser analisados na fase sentencial, a partir de um juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro parcialmente a petição inicial, notadamente no que se refere aos pedidos listados nas letras “d” e “e” da Seção III da petição inicial, com fulcro no art. 485, V, do CPC. Não obstante isso, concedo a demandante o benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal de 30 dias úteis, consoante arts. 183, caput, 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos.” Discorre a Agravante, em síntese, que propôs Ação de Indenização por Danos Materiais com Perdas e Danos, com pedido de tutela de urgência, para que o Distrito Federal seja condenado a indenizá-la e restituí-la na integralidade da pensão pós-morte do seu cônjuge Salvador Soares Dias, Policial Militar falecido em 14.7.2021. Narra que se habilitou no Processo Administrativo n° 00054-00097970-2021-63 para receber a pensão militar e o auxílio funeral, e lhe foram concedidos 100% dos correspondentes valores, pois houve renúncia expressa e tempestiva do Sr. Salvador Soares Dias, em 30.8.2002. Assevera que não obstante a renúncia em 2005, houve o desconto de 1,5%, sem ato administrativo ou judicial que ampare a prática do ato. Relata que os descontos indevidos até o óbito acarretaram a procedência do pedido deduzido no Processo n° 0705966-41.2021.8.07.0018, sob o argumento de que a Lei aplicável à concessão de pensão previdência por morte é a vigente na data do óbito. Afirma que a sentença proferida naquele processo determinou que o subsídio seria rateado entre a Agravante e suas filhas, o que foi confirmado no julgamento da apelação. Registra que discorda do indeferimento da petição inicial quanto aos pedidos “d” e “e”, que tratam da implementação da pensão morte de modo integral à Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Agravado arque com a integralidade do benefício da Agravante, pois houve confissão expressa de equívoco na retomada dos descontos de 1,5%, o que ensejou a procedência do pedido deduzido no Processo n° 0705966-42.2021.8.07.0018. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista o deferimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relato, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para que o Agravado arque com a integralidade do benefício da Agravante, pois houve confissão expressa de equívoco na retomada dos descontos de 1,5%, o que ensejou a procedência dos pedidos deduzidos no Processo n° 0705966-42.2021.8.07.0018. No entanto, em análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que as razões recursais não são congruentes com os fundamentos da r. decisão agravada, o que impede o seu conhecimento. Vê-se que a r. decisão agravada não enfrentou nos autos de origem (Processo n° 0700086-98.2023.8.07.0018) o fundamento de litispendência, o que levou o d. Magistrado a quo a indeferir parcialmente a petição inicial no tocante aos pedidos “d” e “e”. Entendeu o MM. Juiz que uma fração dos pontos controvertidos suscitados pela Autora se confundem com o objeto do Processo n°. 0705966-41.2021.8.07.0018, cujo mérito se encontra sob a apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Concluiu, ainda, que há clara litispendência e que é necessário indeferir parcialmente a petição inicial. A Agravante, por sua vez, não traz aos autos os motivos pelo qual considera que não há litispendência e apenas relata os fatos ocorridos, especialmente a existência de renúncia expressa do seu falecido cônjuge. Na espécie, há ausência de impugnação específica ao que foi decidido, isto é, a ocorrência de litispendência, pois apenas se preocupou em demonstrar os fundamentos de o Distrito Federal dever ressarci-la dos prejuízos, haja vista que os descontos permaneceram mesmo havendo renúncia expressa do seu falecido cônjuge. Conforme o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, não tendo a Agravante, em suas razões recursais, alegado fundamento de fato e de direito apto a ensejar a reforma da decisão agravada, por ter trazido argumentos não relacionados à decisão agravada, o presente recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do colendo STJ: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...).” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...).” (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO. ARGUMENTAÇÃO AFETADA AO MÉRITO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. DECISÃO SINGULAR. LEGALIDADE. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 514, II e III, e 524, I e II). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do estatuto processual. 3. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (20130111350384APC - AGR1- Agravo Regimental no(a) Apelação Cível, 1a Turma Cível, Relator Desembargador Teófilo Caetano, julgado em 20/03/2014, DJE 01/04/2014). “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 267, III, E §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Na apelação, as razões recursais devem atacar os fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do Princípio da Dialeticidade. 2.O Princípio da Dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada. (...).” (Acórdão n.706803, 20120110097968APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisora: Leila Arlanch, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 21/08/2013, publicado no DJe 30/08/2013. Pág.: 90) “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, que vigora no direito processual civil brasileiro, o recorrente deve expor as razões do pedido de reexame da decisão recorrida, eis que estas são indispensáveis para o exercício da jurisdição pelo Tribunal da Apelação e para a formação do contraditório, com o recorrido. 2. A exposição das razões do pedido de reexame da decisão apelada é requisito obrigatório da apelação. O desatendimento a requisitos pertinentes à regularidade formal do recurso acarreta a impossibilidade de este ser conhecido. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.704158, 20120111039797APC, Relator: Esdras Neves, Revisora: Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14.8.2013, publicado no DJE: 20.8.2013. Pág.: 261) Portanto, na falta de impugnação específica ou demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Assim, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora